Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600329-98.2024.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
MATHEUS ESSER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUCAS PECINHA DE PAULA E SOUZA (ADVOGADO)
ADANI PRIMO TRICHES (ADVOGADO)
JESSICA VIANA DA SILVA GERON (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROGERIO PETRONILHO VEREADOR
(EMBARGADO)
MATHEUS ESSER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUCAS PECINHA DE PAULA E SOUZA (ADVOGADO)
ADANI PRIMO TRICHES (ADVOGADO)
JESSICA VIANA DA SILVA GERON (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577484
30/06/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44577484 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123341300000043517901
Número do documento: 25063014123341300000043517901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:04:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.526
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600329-98.2024.6.16.0120 – Nova Aurora – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADO: ELEICAO 2024 ROGERIO PETRONILHO VEREADOR
ADVOGADO: ADANI PRIMO TRICHES - OAB/PR39433-A
ADVOGADO: JESSICA VIANA DA SILVA GERON - OAB/PR70753
EMBARGADO: ROGERIO PETRONILHO
ADVOGADO: ADANI PRIMO TRICHES - OAB/PR39433-A
ADVOGADO: JESSICA VIANA DA SILVA GERON - OAB/PR70753
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão n. 67.038
que manteve a sentença que julgou aprovadas as contas de candidato eleito ao
cargo de vereador relativas às eleições municipais de 2024.
1.2 O embargante alegou omissão, obscuridade e contradição no acórdão, ao
desconsiderar elementos probatórios juntados aos autos, consistentes em
extratos bancários e outros documentos oriundos de ações judiciais, os quais
apontariam movimentações financeiras não registradas na prestação de contas
oficial.
1.3 O embargado deixou de apresentar contrarrazões, embora devidamente
intimado.

Num. 44577484 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123341300000043517901
Número do documento: 25063014123341300000043517901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:04:01
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Verificação de vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
para viabilizar a oposição de embargos de declaração, conforme art. 275 do
Código Eleitoral e art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral e art. 1.022 do CPC.
3.2 As alegações do embargante não revelam quaisquer vícios, eis que o
acórdão embargado analisou expressamente os documentos apresentados que,
embora consistentes, não demonstram irregularidades suficientes para a
desaprovação das contas.
3.3 A insurgência do embargante diz respeito ao descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração, espécie de recurso de
fundamentação vinculada, apenas se prestam a corrigir ou complementar a
decisão, se presente algum dos defeitos elencados na lei processual, de modo
que vedado o reexame da causa por esta estreita via”.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44577484 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123341300000043517901
Número do documento: 25063014123341300000043517901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:04:01
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral em face do
acórdão n. 67.038 que manteve a sentença que julgou aprovadas as contas do candidato
Rogério Petronilho, relativas às eleições municipais de 2024.
Em suas razões recursais (ID 44530853), o embargante sustenta, em síntese, que a) o
acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o conteúdo probatório já constante
nos autos e validamente juntado pelo Ministério Público Eleitoral - provas extraídas da
ação
penal
eleitoral
nº
0600472-87.2024.6.16.0120,
da
AIJE
nº
0600484-
04.2024.6.16.0120
e da cautelar de quebra de sigilo bancário nº
0600473-
72.2024.6.16.0120 -, que evidenciam movimentações financeiras paralelas à conta oficial
da campanha, sem qualquer registro contábil correspondente; b) a Corte afastou tais
conteúdos com fundamento na tese de que o julgamento da prestação de contas deve se
basear na documentação constante nos autos, sendo insuficientes para a desaprovação
meras alegações ainda sob investigação em outras ações judiciais, entretanto os
elementos revelam informações objetivas, como extratos bancários, regularmente
juntados aos autos desta prestação de contas; c) a competência para a formação do juízo
acerca da regularidade das contas é exclusiva do magistrado, a partir da análise do
arcabouço probatório dos autos, de sorte que a ênfase atribuída à conclusão técnica, em
detrimento dos demais documentos regularmente juntados pelo Ministério Público
Eleitoral, evidencia omissão quanto à devida valoração de todo o conteúdo probatório
disponível; d) o TSE admite a prova emprestada oriunda de investigação do Ministério
Público Eleitoral, especialmente quando relacionada à apuração de irregularidades na
movimentação financeira de campanha, uso de recursos de fontes vedadas ou oriundos
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; e) é
plenamente legítimo que a Justiça Eleitoral desaprove contas com base em provas
suficientes de desconformidade entre a realidade financeira da campanha e as
informações declaradas; f) o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não
aplicar, de forma adequada e fundamentada, o art. 369 e art. 372 do Código de Processo
Civil, os quais conferem plena validade à utilização de provas emprestadas, inclusive
quando oriundas de procedimentos distintos, como ocorre no presente caso; g) o acórdão
também foi omisso ao deixar de enfrentar os demais dispositivos legais e regulamentares
essenciais à análise da regularidade das contas eleitorais, como o art. 30, III, da Lei nº
9.504/97, o art. 53, I, "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, o art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, e o art. 65, IV, da mencionada resolução, de sorte que não examinou
esse conteúdo probatório, restringindo-se aos documentos trazidos unilateralmente pelo
prestador; h) há obscuridade decorrente da ausência de motivação suficiente quanto à
desconsideração das informações trazidas pelo parquet a partir de extrato detalhado
juntado aos autos; i) a contradição reside no fato de que, ao mesmo tempo em que o
acórdão reconhece a formalidade da prestação de contas, ignora o conteúdo material
dessas
mesmas contas
e
os
indícios claros
de
movimentações
financeiras não
declaradas. Requereu o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar
as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com efeitos modificativos, a fim de
que se reforme o julgado para julgar desaprovadas as contas de campanha do candidato
Rogério Petronilho.

Num. 44577484 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123341300000043517901
Número do documento: 25063014123341300000043517901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:04:01
O embargado, inobstante intimado, não apresentou manifestação (ID 44552678).
É o relatório.
VOTO
a) Da admissibilidade do recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Como se vê, os embargos de declaração, espécie de recurso de fundamentação
vinculada, apenas se prestam a corrigir ou complementar a decisão, se presente algum
dos defeitos elencados na lei processual.
Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe
que:
Art. 1.022
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Arruda Alvim
[1] explica que:
[...] há omissão quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer

Num. 44577484 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123341300000043517901
Número do documento: 25063014123341300000043517901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:04:01
questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas
suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício [...]
O Superior Tribunal de Justiça
[2] também orienta que:
[...]
Não
há
falar em
omissão quando
a
decisão
está
clara
e
suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame [...]
No que se refere à contradição, a doutrina
[3] entende que se caracteriza por proposições
dissonantes no acórdão:
[...] A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confundese com a incoerência interna da
decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar no
relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda, na relação
entre estes elementos. Há também contradição interna quando o conteúdo do acórdão e
sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda, fala-se em contradição entre o
teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por outro lado, a contradição que
porventura exista entre a decisão e os elementos do processo não enseja a interposição
de embargos de declaração [...].
Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça
[4]:
[...] a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para
sanar eventual error in judicando’ [...]
A contradição passível de correção por meio dos embargos de declaração é aquela que
indica a existência de fundamentos antagônicos no acórdão, entre a fundamentação e o
dispositivo, ou entre fragmentos da própria decisão.
A respeito do vício da obscuridade, Sandro Marcelo Kozikoski
[5] leciona:
[...] Ao se cogitar dos vícios que autorizam o uso dos embargos declaratórios, é de se
observar que as dificuldades intrínsecas à comunicação – enquanto condição de
possibilidade do discurso jurídico – podem acarretar a ocorrência de obscuridade,
impossibilitando a compreensão dos fundamentos da decisão ou de seu comando
dispositivo [...].
Conforme registra Daniel Amorim Assumpção Neves
[6], a obscuridade decorre:
[...] da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a
respeito das questões resolvidas”. Trata-se, pois, de texto dúbio, sem harmonia e
organização interpretativa, que não ostenta compreensibilidade e, por isso, é de difícil ou
impossível intelecção [...].
Desse modo, a obscuridade a ser sanada pela via dos embargos de declaração se

Num. 44577484 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123341300000043517901
Número do documento: 25063014123341300000043517901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:04:01
configura quando há falta de clareza no texto, que prejudique a compreensão da decisão
judicial.
Os embargantes alegam que há omissão, obscuridade e contradição no acordão
embargado, eis que, em síntese, deixou de analisar o conteúdo probatório juntado pelo
Ministério Público Eleitoral, que evidencia movimentações financeiras paralelas à conta
oficial da campanha, sem qualquer registro contábil correspondente, o que ensejaria a
desaprovação das contas.
Sobre as provas carreadas aos autos pelo Ministério Público Eleitoral, constou no acórdão
embargado:
Primeiramente, é importante destacar que o presente caso trata da prestação de contas
de candidato eleito ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2024.
Ainda que existam ações em curso voltadas à apuração de possíveis irregularidades
cometidas pelo recorrido durante a sua campanha, o julgamento da presente prestação
de contas deve se basear na documentação constante nestes autos.
Nos termos do art. 75 da Resolução TSE n. 23.607/2019, o julgamento da prestação de
contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos
quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso
de investigações em andamento ou futuras
Assim, a aprovação das contas eleitorais não impede que, em ações próprias com maior
amplitude probatória e maior contraditório e ampla defesa, sejam analisadas condutas
ilícitas atribuídas ao candidato.
No caso em análise, a documentação apresentada pelo prestador foi considerada
regular pela unidade técnica. Consta no parecer conclusivo que não houve
recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada,
tampouco foram identificadas extrapolação do limite de gastos ou omissão de
receitas e despesas. Observa-se, ainda, que os documentos constantes nos autos
não indicam irregularidades que justifiquem a desaprovação das contas.
Por outro lado, as alegações do Ministério Público Eleitoral não foram comprovadas
neste processo, uma vez que os indícios de omissão de despesas e receitas pelo
candidato, bem como de captação de recursos provenientes de fontes vedadas ou
em montantes superiores ao limite legal, ainda estão sendo apurados em ações
específicas. Assim, os elementos apresentados até o momento não permitem a
identificação precisa de eventuais ilícitos eleitorais atribuíveis ao candidato.
Ressalte-se, ainda, que a presente decisão não vincula eventuais pronunciamentos
futuros nas demandas mencionadas (Ação Penal Eleitoral nº
0600472-
87.2024.6.16.0120, AIJE nº 0600484-04.2024.6.16.0120 e Ação Cautelar nº 0600473-
72.2024.6.16.0120), uma vez que, naqueles autos, o conjunto probatório será mais
amplo, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Desse modo, há que se manter a r. sentença que julgou aprovadas as contas de Rogério
Petronilho, relativas às eleições municipais de 2024, nos termos do artigo 74, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44577484 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123341300000043517901
Número do documento: 25063014123341300000043517901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:04:01
Como se vê, as provas mencionadas pelo Ministério Público Eleitoral foram analisadas
pelo acórdão embargado, o qual as considerou insuficientes para comprovar as alegadas
irregularidades e ensejar a desaprovação das contas, inexistindo qualquer vício quanto ao
tema.
Outrossim, a respeito da ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos da Lei
das Eleições e da Resolução TSE nº 23.607/2019, o órgão julgador não está obrigado a
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de,
em tese, infirmar a sua conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de
Processo Civil e do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.
As alegações trazidas pelo embargante, ao contrário, revelam inconformismo com o
conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas, buscando, na verdade, a
rediscussão do mérito da causa.
É pacífico na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão, tampouco podem ser utilizados como meio de
reapreciação de fundamentos já analisados, sob pena de indevida supressão das vias
recursais próprias.
Ressalte-se, ainda, que, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias
superiores, consideram-se devidamente incluídas no acórdão todas as matérias
suscitadas pelos embargantes com o objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo
1.025 do CPC, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão
embargado.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.
DES ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
[1] ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de
Conhecimento, Recursos, Precedentes. 18ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1.350.

Num. 44577484 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123341300000043517901
Número do documento: 25063014123341300000043517901
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/06/2025 19:04:01
[2] AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
26/6/2023, DJe de 28/6/2023.
[3] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Art. 1.022. IN: TUCI, José Rogério Cruz e (coord.) et. all. Código de
Processo Civil: Anotado. São Paulo: AASP, 2015. p. 1.596.
[4] EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, J.
23/05/2017, DJe 16/06/2017.
[5] KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. Sistema recursal CPC 2015: em conformidade com a Lei nº 13.256 /2016
– Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 192.
[6] Manual de Direito Processual Civil. 9ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2017. p. 1.698.
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600329-98.2024.6.16.0120 - Nova Aurora - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL
ANDERSON
RICARDO
FOGAÇA
-
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL - EMBARGADOS: ELEICAO 2024 ROGERIO PETRONILHO VEREADOR, ROGERIO
PETRONILHO - Advogados do(s) EMBARGADOS: ADANI PRIMO TRICHES - PR39433-A, JESSICA
VIANA DA SILVA GERON - PR70753
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025